Tribunal: TJES
Processo: 5002202-43.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002202-43.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EMIR FIGUEIREDO DE MENEZES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Juiz Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho (vogal): Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ACORDO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385, STJ. RECURSO PROVIDO.
1. A parte recorrente insurge-se contra sentença que declarou a inexistência de débitos e a condenou ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral, em razão da manutenção indevida do nome da parte recorrida em cadastro de inadimplentes.
2. Verifico que, embora o Juízo de origem tenha consignado em sentença que o acordo de renegociação de débitos fora cumprido, o Recorrido limitou-se a comprovar o pagamento da parcela de entrada, deixando de demonstrar os demais pagamentos da negociação acertada, os quais não se podem presumir (mesmo porque aduz a Recorrente que remanescem débitos em aberto).
3. Quanto aos danos morais, observo que existem anotações desabonadoras preexistentes e legítimas em desfavor do Recorrido, de modo a inibir a configuração do dano extrapatrimonial
in re ipsa
, nos termos da Súmula 385 do STJ. Ressalto que, apesar da parte autora ter alegado na inicial que as preexistentes anotações seriam ilegítimas, não se desincumbiu de provar minimamente a verossimilhança das alegações que pudessem, eventualmente, ensejar na flexibilização do verbete sumular.
4. Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais
.
5. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.